Tribunal: TJDFT
Processo: 0703593-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS. FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração, simultânea, da verossimilhança do direito, identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão.
2. A obrigação de fornecimento de carro reserva não se mostra medida imprescindível mormente quando a parte já está locando outro veículo.
3. Evidenciada a necessidade de instauração do contraditório e da ampla dilação probatória, onde poderão ser confrontados as argumentações deduzidas pelas partes, inviável o deferimento da tutela de urgência.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.